Tribunal: STJ
Processo: 1502312-86.2018.8.26.0536
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2229574 - SP(2025/0324581-4)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: JONATHAN FERREIRA DE SOUZA
ADVOGADO
: FÁBIO BORGES PEREIRA - SP124120
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: IGOR ALMEIDA FELIX SANTOS
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LUIS CESAR ROSSI FRANCISCO - DEFENSOR PÚBLICO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO

RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. CADEIA DE

CUSTÓDIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto pela Defesa contra decisão monocrática
O recurso
que conheceu em parte de recurso especial e, na extensão, negou-lhe provimento,
mantendo acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo proferido em apelação criminal
por tráfico de drogas.
2.
. Prisão em flagrante por tráfico de drogas com apreensão, em um
Fato relevante
mesmo contexto fático, de porções de maconha, cocaína e
, posteriormente
crack
acondicionadas em lacres distintos, tendo o Tribunal de origem reconhecido quebra da
cadeia de custódia apenas quanto às porções de cocaína e de
.
crack
3.
. O Tribunal de origem afastou a validade da prova relativa à
As decisões anteriores
cocaína e ao
, por quebra de cadeia de custódia (arts. 158-A e 158-B do CPP),
crack
mantendo a higidez da apreensão de maconha e, com base na quantidade de 330,7g
de maconha, no uso de rádio comunicador, na quantia em dinheiro e em papéis com
anotações de tráfico, afastou a causa de diminuição do
§ 4o, da
art. 33,
A decisão agravada manteve essa conclusão e aplicou o óbice da
Lei n. 11.343/2006.
para reexame da negativa do tráfico privilegiado.
Súmula n. 7/STJ
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a quebra da cadeia de custódia
reconhecida em relação à cocaína e ao
, apreendidos no mesmo contexto fático,
crack
invalida também a apreensão das porções de maconha acondicionadas em lacre
e (ii)
diverso e sem divergência de quantidade;
saber se é possível, em recurso
especial, reconhecer a causa de diminuição de pena do
§ 4o, da
art. 33,
em sentido diverso do acórdão do Tribunal de origem que, com
Lei n. 11.343/2006,
base em elementos concretos (quantidade de maconha, rádio comunicador, dinheiro e
anotações), concluiu pela dedicação do Recorrente à atividade criminosa, à vista do
óbice da Súmula n. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA56108566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/04/2026 15:41:40
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 4da19bd8-f003-4e4a-9d3a-75d99978b1f9

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Tribunal de origem constatou divergência relevante entre a quantidade de porções
de cocaína e de
indicada nos atos de investigação e aquela verificada no exame
crack
pericial definitivo, reconhecendo quebra da cadeia de custódia apenas quanto a essas
substâncias, pois cada tipo de droga foi individualizado e acondicionado em lacres
distintos, com numeração própria.
6. Em relação à maconha, o acórdão registrou que a apreensão respeitou
rigorosamente a cadeia de custódia, com indicação expressa do lacre específico,
ausência de divergência quanto à quantidade e acondicionamento individual,
inexistindo qualquer elemento que infirmasse a integridade do vestígio.
7. A quebra da cadeia de custódia verificada apenas quanto à cocaína e ao
não
crack
contamina, no caso concreto, a prova autônoma referente à maconha, de modo que
não há nulidade por derivação a atingir todo o material apreendido, em consonância
com a orientação de que a teoria dos frutos da árvore envenenada não se aplica
quando subsistem fontes independentes de prova.
8. O Tribunal de origem afastou a aplicação do
§ 4o, da
com
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
fundamento em dados concretos: quantidade de 330,7g de maconha, apreensão de
rádio comunicador, quantia em dinheiro em espécie e papéis com anotações relativas
ao tráfico, elementos que evidenciam dedicação do Recorrente à atividade criminosa.
9. A alteração da conclusão do Tribunal de origem quanto à dedicação à atividade
criminosa e ao afastamento da minorante do tráfico privilegiado demandaria reexame
do conjunto fático-probatório, providência vedada na via do recurso especial pela
conforme reiterada jurisprudência desta Corte.
Súmula n. 7/STJ,
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão que
negou provimento ao recurso especial.
Tese de julgamento:
1. A quebra da cadeia de custódia limitada a determinadas substâncias entorpecentes
não invalida, por si só, a prova relativa a outras drogas apreendidas no mesmo
contexto, desde que individualizadas e acondicionadas em lacres distintos, sem
divergência quanto à quantidade ou conteúdo.
2. A causa de diminuição de pena do
§ 4o, da
não incide
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
quando o Tribunal de origem, com base em elementos concretos como quantidade de
droga, uso de rádio comunicador, dinheiro e anotações de tráfico, conclui pela
dedicação do agente à atividade criminosa.
3. A revisão, em recurso especial, da conclusão do Tribunal de origem sobre a
dedicação do réu à atividade criminosa e sobre o afastamento do tráfico privilegiado
encontra óbice na
por exigir reexame do conjunto fático-probatório.
Súmula n. 7/STJ,
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 158-A e 158-B;
§
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
4o; Súmula n. 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
rel. Min. Carlos
REsp n. 2.206.043/PR,
Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, j. 3.9.2025, DJEN
8.9.2025; STJ, AgRg no HC n.
rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta
1.046.962/SC,
Turma, j. 10.2.2026, DJEN 18.2.2026; STJ, AgRg no HC n.
rel. Min.
1.055.456/ES,
Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 4.3.2026, DJEN 10.3.2026; STJ,
rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.2.2025, DJEN
AREsp n. 2.753.777/SP,
25.2.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
16/04/2026
22/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Documento eletrônico VDA56108566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/04/2026 15:41:40
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 4da19bd8-f003-4e4a-9d3a-75d99978b1f9

Brasília,
.
23 de abril de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA56108566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/04/2026 15:41:40
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 4da19bd8-f003-4e4a-9d3a-75d99978b1f9

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2229574 - SP(2025/0324581-4)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: JONATHAN FERREIRA DE SOUZA
ADVOGADO
: FÁBIO BORGES PEREIRA - SP124120
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: IGOR ALMEIDA FELIX SANTOS
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LUIS CESAR ROSSI FRANCISCO - DEFENSOR PÚBLICO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO

RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. CADEIA DE

CUSTÓDIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto pela Defesa contra decisão monocrática
O recurso
que conheceu em parte de recurso especial e, na extensão, negou-lhe provimento,
mantendo acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo proferido em apelação criminal
por tráfico de drogas.
2.
. Prisão em flagrante por tráfico de drogas com apreensão, em um
Fato relevante
mesmo contexto fático, de porções de maconha, cocaína e
, posteriormente
crack
acondicionadas em lacres distintos, tendo o Tribunal de origem reconhecido quebra da
cadeia de custódia apenas quanto às porções de cocaína e de
.
crack
3.
. O Tribunal de origem afastou a validade da prova relativa à
As decisões anteriores
cocaína e ao
, por quebra de cadeia de custódia (arts. 158-A e 158-B do CPP),
crack
mantendo a higidez da apreensão de maconha e, com base na quantidade de 330,7g
de maconha, no uso de rádio comunicador, na quantia em dinheiro e em papéis com
anotações de tráfico, afastou a causa de diminuição do
§ 4o, da
art. 33,
A decisão agravada manteve essa conclusão e aplicou o óbice da
Lei n. 11.343/2006.
para reexame da negativa do tráfico privilegiado.
Súmula n. 7/STJ
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55870222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 10:40:43
Código de Controle do Documento: 6ba81466-5867-48e9-93e0-c115fd9980d2

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a quebra da cadeia de custódia
reconhecida em relação à cocaína e ao
, apreendidos no mesmo contexto fático,
crack
invalida também a apreensão das porções de maconha acondicionadas em lacre
e (ii)
diverso e sem divergência de quantidade;
saber se é possível, em recurso
especial, reconhecer a causa de diminuição de pena do
§ 4o, da
art. 33,
em sentido diverso do acórdão do Tribunal de origem que, com
Lei n. 11.343/2006,
base em elementos concretos (quantidade de maconha, rádio comunicador, dinheiro e
anotações), concluiu pela dedicação do Recorrente à atividade criminosa, à vista do
óbice da Súmula n. 7/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Tribunal de origem constatou divergência relevante entre a quantidade de porções
de cocaína e de
indicada nos atos de investigação e aquela verificada no exame
crack
pericial definitivo, reconhecendo quebra da cadeia de custódia apenas quanto a essas
substâncias, pois cada tipo de droga foi individualizado e acondicionado em lacres
distintos, com numeração própria.
6. Em relação à maconha, o acórdão registrou que a apreensão respeitou
rigorosamente a cadeia de custódia, com indicação expressa do lacre específico,
ausência de divergência quanto à quantidade e acondicionamento individual,
inexistindo qualquer elemento que infirmasse a integridade do vestígio.
7. A quebra da cadeia de custódia verificada apenas quanto à cocaína e ao
não
crack
contamina, no caso concreto, a prova autônoma referente à maconha, de modo que
não há nulidade por derivação a atingir todo o material apreendido, em consonância
com a orientação de que a teoria dos frutos da árvore envenenada não se aplica
quando subsistem fontes independentes de prova.
8. O Tribunal de origem afastou a aplicação do
§ 4o, da
com
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
fundamento em dados concretos: quantidade de 330,7g de maconha, apreensão de
rádio comunicador, quantia em dinheiro em espécie e papéis com anotações relativas
ao tráfico, elementos que evidenciam dedicação do Recorrente à atividade criminosa.
9. A alteração da conclusão do Tribunal de origem quanto à dedicação à atividade
criminosa e ao afastamento da minorante do tráfico privilegiado demandaria reexame
do conjunto fático-probatório, providência vedada na via do recurso especial pela
conforme reiterada jurisprudência desta Corte.
Súmula n. 7/STJ,
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão que
negou provimento ao recurso especial.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA55870222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 10:40:43
Código de Controle do Documento: 6ba81466-5867-48e9-93e0-c115fd9980d2

1. A quebra da cadeia de custódia limitada a determinadas substâncias entorpecentes
não invalida, por si só, a prova relativa a outras drogas apreendidas no mesmo
contexto, desde que individualizadas e acondicionadas em lacres distintos, sem
divergência quanto à quantidade ou conteúdo.
2. A causa de diminuição de pena do
§ 4o, da
não incide
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
quando o Tribunal de origem, com base em elementos concretos como quantidade de
droga, uso de rádio comunicador, dinheiro e anotações de tráfico, conclui pela
dedicação do agente à atividade criminosa.
3. A revisão, em recurso especial, da conclusão do Tribunal de origem sobre a
dedicação do réu à atividade criminosa e sobre o afastamento do tráfico privilegiado
encontra óbice na
por exigir reexame do conjunto fático-probatório.
Súmula n. 7/STJ,
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 158-A e 158-B;
§
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
4o; Súmula n. 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
rel. Min. Carlos
REsp n. 2.206.043/PR,
Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, j. 3.9.2025, DJEN
8.9.2025; STJ, AgRg no HC n.
rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta
1.046.962/SC,
Turma, j. 10.2.2026, DJEN 18.2.2026; STJ, AgRg no HC n.
rel. Min.
1.055.456/ES,
Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 4.3.2026, DJEN 10.3.2026; STJ,
rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.2.2025, DJEN
AREsp n. 2.753.777/SP,
25.2.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental de fls.
interposto por JONATHAN
757/761
FERREIRA DE SOUZA em face de decisão de minha lavra de fls.
que
733/740
conheceu em parte do seu recurso especial para negar-lhe provimento, ficando
mantido o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO em julgamento da Apelação Criminal n. 1502312-86.2018.8.26.0536.
A decisão agravada, em síntese: a) manteve a conclusão do TJSP no sentido
de que a quebra na cadeia de custódia da cocaína e do
não teve influência na
crack
higidez da cadeia de custódia da maconha; b) fez incidir o óbice da Súmula n. 7 do STJ
para a pretensão de reconhecimento do
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/06.
No presente recurso, a defesa sustenta todo o material foi apreendido em única
ação, motivo pelo qual a quebra da cadeia de custódia reconhecida deve invalidar todo
o material apreendido. Em seguida, insiste na aplicação da causa de diminuição de
pena, dado o desacerto do acórdão do Tribunal de origem na análise jurídica.
Requer a reconsideração ou o provimento do agravo regimental.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55870222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 10:40:43
Código de Controle do Documento: 6ba81466-5867-48e9-93e0-c115fd9980d2

De plano, o agravo regimental deve ser conhecido, pois tempestivo, com
impugnação da decisão agravada, nos limites da matéria contida no recurso analisado.
Quanto ao mérito, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios
fundamentos.
Sobre a violação aos arts. 158-A e 158-B, ambos do CPP, o TJSP reconheceu
em parte a quebra da cadeia de custódia, ressalvando a apreensão de maconha, nos
seguintes termos do voto do relator:

"Por outro lado, assiste razão, em parte, às
combativas defesas técnicas, ao arguirem a quebra da
cadeia de custódia da prova, como se demonstrará a
seguir.
Valorando-se minuciosamente os atos de
investigação
coligidos
aos
autos
boletim
de
ocorrência, auto de exibição e apreensão, auto de
constatação preliminar e relatório policial , é possível
verificar relevante divergência na discriminação da
quantidade de cocaína apreendida, discrepância que
foi acentuada quando da contagem da droga para
Com efeito, na capa do
confecção do laudo definitivo.
boletim de ocorrência (fls.
), no auto de exibição e
3/6
apreensão (fl. 9) e no auto de constatação preliminar (fl.
13), constou apreensão de 48 porções de cocaína, ao
passo que, no teor do boletim de ocorrência (fl. 5), no
depoimento extrajudicial dos policiais militares Lucas e
Fernando (fls.
) e no relatório da autoridade policial (fls.
7/8
), apontou-se a apreensão de 98 porções de cocaína.
35/38
Poder-se-ia afirmar que se tratou de mero erro de digitação
na capa do boletim de ocorrência, incorreção tal que se
teria replicado nos atos de investigação subsequentes,
quais sejam, os autos de exibição e apreensão, e de
constatação preliminar. Ocorre que, transportado o
e recebido no Instituto de
material sob o lacre no 0044906
Criminalística de
o perito criminal, rompendo o
Santos/SP,
lacre e manipulando o vestígio, contabilizou apenas 88
porções de cocaína (fls.
).
108/109
Além da divergência

constante dos atos de investigação, o que poderia, em
tese, ser interpretada como mera irregularidade, verificou-
se efetiva discrepância na quantidade de porções de
cocaína quando do exame do material pelo perito criminal.
Ademais, quando do exame pericial definitivo, o
expert atestou a existência de certa quantidade de
, divergindo, uma
crack (40 porções lacre no 0044905)
vez mais, do que constara nos atos de investigação (44
porções cf. boletim de ocorrência, depoimento extrajudicial
dos policiais militares, auto de exibição e apreensão, auto
de constatação preliminar e relatório da autoridade policial).
E a divergência na quantidade de porções de
cocaína e de crack foi admitida expressamente pela
que, instada pelo r. Juízo a quo,
autoridade policial,
obtemperou excesso de trabalho nos plantões policiais e
asseverou ausência de extravio do material (cf. ofício de fl.
170), ante a (suposta) indicação, no laudo definitivo, de
Documento eletrônico VDA55870222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 10:40:43
Código de Controle do Documento: 6ba81466-5867-48e9-93e0-c115fd9980d2

quantidade maior de porções examinadas conquanto, em
verdade, o exame pericial definitivo tenha constatado no
interior das embalagens a presença de 88 porções de
cocaína e de 40 pedras de crack, ou seja, quantidade
inferior àquela constante nos atos de investigação, que
discriminara 98 porções de cocaína e 44 pedras de crack.
Nesse contexto, tenho que a divergência da
quantidade de drogas apreendidas, inclusive quando
do exame definitivo do vestígio nas dependências do
,
Instituto de Criminalística, mostrou-se relevante
fazendo exsurgir fundada dúvida quanto à higidez da
cadeia de custódia, mas não de toda a apreensão
realizada, como sustentado pelas doutas defesas; apenas
da apreensão das porções de cocaína e da apreensão das
porções de crack, afigurando-se imperioso inadmiti-las nos
autos.
Nesse passo, convém anotar, porque oportuno,
que a apreensão das porções de maconha respeitou
rigorosamente a cadeia de custódia, com indicação
expressa do lacre que acondicionou o material
(registrado sob no 0044904), ausente qualquer
divergência na discriminação da quantidade do
referido material, que, inclusive, fora acondicionado
individualmente (cf. numeração dos lacres referida
alhures).
Por tais razões, acolho em parte a preliminar
arguida para reconhecer a ilicitude, por quebra de cadeia
de custódia, da apreensão das porções de cocaína e de
crack, mantida incólume a apreensão das porções de
”
maconha. (fls.
)
603/606

Extrai-se do trecho acima que cada droga apreendida foi discriminada
individualmente e acondicionada em lacres distintos, sendo certo que em relação à
maconha não foi constatada qualquer divergência na discriminação da quantidade e o
conteúdo do material acondicionado, o que ocorreu com a cocaína e com o crack.
Assim, o TJSP concluiu pela manutenção incólume da apreensão das porções de
maconha.
Tal entendimento encontra amparo na jurisprudência desta Corte, pois a falha
na cadeia de custódia por divergência na descrição e no conteúdo, no caso concreto,
ocorreu apenas para
e cocaína, inexistindo qualquer reflexo sobre a cadeia de
crack
custódia da maconha apreendida. Para corroborar, precedente:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
DROGAS.
NULIDADE
DAS
PROVAS.
ALEGADA
QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA E ILICITUDE POR
DERIVAÇÃO. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO
FUNDAMENTADO
EM
INVESTIGAÇÃO
PRÉVIA.
Documento eletrônico VDA55870222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 10:40:43
Código de Controle do Documento: 6ba81466-5867-48e9-93e0-c115fd9980d2

EXISTÊNCIA DE FONTES AUTÔNOMAS DE PROVA.
REEXAME. ÓBICE DA SÚMULA N. 7. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A teoria dos frutos da árvore envenenada não se
aplica quando as provas supostamente derivadas possuem
uma fonte autônoma e independente daquela reputada
ilícita.
[...]
(AgRg no
relator Ministro
REsp n. 2.206.043/PR,
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado
TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN de
3/9/2025,
)
8/9/2025.

Sobre a violação ao art. 33, § 4o, da
o TJSP registrou (grifos
Lei n. 11.343/06,
nossos):
"Na terceira etapa, acolho o pedido ministerial para
afastar o privilégio (
§ 4o) aplicado
Lei no 11.343/06, art. 33,
na origem, pois a quantidade de droga apreendida (330,7

g de maconha), aliada à apreensão de rádio
comunicador, à quantia em espécie e aos papéis com
anotações relativas ao comércio espúrio, revela que os
réus Igor e Jonathan se dedicavam a atividade
não eram traficantes de “primeira viagem” ou
criminosas;
pequenos traficantes, destinatários da excepcional causa
de redução da pena. Destarte, afastado o privilégio, as
penas dos réus Igor e Jonathan consolidam-se em 5
(cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
mínimos." (fl. 618)

Extrai-se do trecho acima que o Tribunal paulista considerou a apreensão da
maconha, de rádio comunicador, de quantia em dinheiro em espécie e de papéis de
anotações relativas ao tráfico de drogas para concluir pela dedicação à atividade
criminosa.
Tal entendimento encontra amparo na jurisprudência desta Corte, pois os
objetos apreendidos na prisão em flagrante podem denotar a dedicação à atividade
criminosa, sendo certo que conclusão diversa da alcançada pelo Tribunal de origem
demandaria o revolvimento fático-probatório, vedado conforme a Súmula n. 7 do STJ.
No mesmo sentido, citam-se precedentes:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO
DE
DROGAS.
REGIME
INICIAL.
TRÁFICO
PRIVILEGIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
7. O reconhecimento do tráfico privilegiado foi
afastado com base em elementos concretos extraídos dos
autos, que evidenciam dedicação do paciente à atividade
criminosa, como a comercialização de entorpecentes, uso
de rádio comunicador e tentativa de ocultação da
substância ilícita.
Documento eletrônico VDA55870222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 10:40:43
Código de Controle do Documento: 6ba81466-5867-48e9-93e0-c115fd9980d2

[...]
(AgRg no HC n.
relator Ministro
1.046.962/SC,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/2/2026,
DJEN de
)
18/2/2026.

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
MINORANTE
DO
TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
AFASTAMENTO.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
4. A dedicação à atividade criminosa foi
demonstrada por elementos concretos, como a apreensão
de entorpecentes em quantidade e diversidade, balança de
precisão, apetrechos típicos do tráfico e caderno com
anotações de traficância, indicando habitualidade na
prática do delito.
5. A aplicação da causa especial de diminuição de
pena do
§ 4o, da
exige o
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
preenchimento cumulativo de requisitos subjetivos, sendo
vedado o benefício quando há elementos concretos que
indiquem dedicação a atividades criminosas.
6. A análise do pedido de reconhecimento do tráfico
privilegiado demandaria revolvimento do conjunto fático-
probatório, providência inadmissível na via estreita do
habeas corpus.
[...]
(AgRg no HC n.
relator Ministro
1.055.456/ES,
Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 4/3/2026,
DJEN de
)
10/3/2026.

DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
DROGAS. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO
TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE
CRIMINOSA. PLEITO DE ABRANDAMENTO DO REGIME
PRISIONAL. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO EM
RAZÃO DA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
AGRAVO CONHECIDO E RECURSO
SÚMULA N. 7/STJ.
ESPECIAL DESPROVIDO.
[...]
3. A incidência da minorante do tráfico privilegiado
exige o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: primariedade, bons antecedentes, não
dedicação a atividades criminosas e não pertencimento a
organização criminosa, conforme
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
4. No caso concreto, o afastamento da minorante foi
fundamentado em elementos que indicam a dedicação do
agravante à atividade criminosa, incluindo a quantidade de
drogas apreendida (53 porções de maconha, totalizando
102,25g), o uso de rádio comunicador - objeto comum em
operações do tráfico - e as circunstâncias da prisão.
[...]
6. Para reformar as conclusões do Tribunal de
origem sobre a inaplicabilidade da minorante e o regime
prisional, seria necessário reexaminar os elementos fático-
probatórios dos autos, o que encontra óbice na
Súmula no 7/STJ.
IV. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA55870222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 10:40:43
Código de Controle do Documento: 6ba81466-5867-48e9-93e0-c115fd9980d2

(
relatora Ministra Daniela
AREsp n. 2.753.777/SP,
Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
18/2/2025,
)
25/2/2025.

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55870222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 10:40:43
Código de Controle do Documento: 6ba81466-5867-48e9-93e0-c115fd9980d2

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.229.574 / SP
Número Registro: 2025/0324581-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
11352018 15023128620188260536
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JONATHAN FERREIRA DE SOUZA
ADVOGADO
: FÁBIO BORGES PEREIRA - SP124120
RECORRENTE : IGOR ALMEIDA FELIX SANTOS
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LUIS CESAR ROSSI FRANCISCO - DEFENSOR PÚBLICO
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JONATHAN FERREIRA DE SOUZA
ADVOGADO
: FÁBIO BORGES PEREIRA - SP124120
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: IGOR ALMEIDA FELIX SANTOS
ADVOGADOS : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA56083060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:23:49
Código de Controle do Documento: af50684f-8555-4d53-ad32-c990670a5ddf

LUIS CESAR ROSSI FRANCISCO - DEFENSOR PÚBLICO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56083060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:23:49
Código de Controle do Documento: af50684f-8555-4d53-ad32-c990670a5ddf